Tribunal: STF
Processo: HC 182022
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e apropriação indébita. Trancamento de ação penal. Fatos e provas. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 560.437, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33 c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/06 e no art. 168 do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 560.437, Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta aos acionantes. Afirma que, após o recebimento de denúncia apócrifa, os agentes policiais ingressaram nas residências dos pacientes, sem a devida autorização, nas quais encontraram, “aproximadamente 2kg de maconha, 50 cápsulas da droga ecstasy, R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais) e alguns de relógios”. De modo que “a busca domiciliar foi realizada com fundamento em conjecturas, em suspeitas vagas, informações imprecisas de pessoas não identificadas (…). Até porque (...) não se foi apresentado, em momento algum, indícios que tratavam-se de quadrilha especializada em roubos ou traficantes”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “para trancar a Ação Penal de nº. 0022958- 77.2018.8.25.0001 em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju - Sergipe, anulando todas as provas obtidas a partir da busca domiciliar considerada ilícita e as condenações proferidas em desfavor dos pacientes, expedindo-se por consequência lógica, o competente alvará de soltura”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. No caso, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a tese defensiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “[...]
    Superado esse óbice, consta dos autos que policiais civis receberam denúncia de que dois indivíduos integrantes de facção criminosa da Bahia instalaram uma base na região do Mosqueiro para venda de drogas advindas do mencionado estado, havendo informações de que os elementos também estariam envolvidos com roubos na região e com o homicídio de um policial militar baiano, que teria sido esquartejado (e-STJ fls. 188/189). 
    Após receberem informações acerca do local exato onde os criminosos estavam escondidos, os agentes saíram em diligência e encontraram, na frente da casa, duas mulheres que ficaram nervosas com a presença da polícia, sendo que, ao adentrarem no imóvel, encontraram dois rapazes com as mesmas características da denúncia, posteriormente identificados como sendo os ora pacientes (e-STJ fl. 189). 
    Nos pertences dos acusados foram encontrados aproximadamente 2 (dois) quilos de substância semelhante à maconha; 53 (cinquenta e três) comprimidos de substância análoga ao ecstasy; 3 (três) microtubos contendo substância em pó de cor marrom; diversos relógios; corrente de ouro; diversos aparelhos celulares; chips de celular; cartões de banco; e a quantia em espécie de R$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) (e-STJ fl. 189). 
    Além dos objetos citados, os acusados estavam em poder de um veículo automotor marca/modelo VW/Gol, ano/modelo 2006/2007, placa policial PKH 0040, pertencente à empresa locadora de veículos denominada LOK SEMPRE, localizada na cidade de Salvador/BA (e-STJ fl. 189). 
    Consoante declarações prestadas pelo representante da empresa, uma pessoa denominada (...) assinou contrato de locação do mencionado veículo no dia 5.5.2018 e deveria ter devolvido no dia 14.6.2018, o que não ocorreu, razão pela qual passou a rastrear o automóvel e percebeu que estava no município de Aracaju, tendo verificado que, nesse período, o carro havia voltado para a cidade de Salvador e depois retornado para esta capital, narrando, ainda, que tentaram fazer o bloqueio do veículo, mas não conseguiram, pois provavelmente o bloqueador havia sido retirado do carro pelos réus (e-STJ fls. 189/190). 
    Os acusados informaram que faziam parte da associação criminosa denominada Bonde do Maluco, vinculada ao PCC e voltada para roubos e tráfico de drogas, havendo notícias de que é extremamente perigosa e estaria tentando se infiltrar em Sergipe (e-STJ fl. 190). 
    Feitos tais esclarecimentos, sabe-se que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que embora a denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto as diligências nele realizadas. 
    (…)
    Na espécie, como visto, os policiais receberam denúncia anônima de que no local dos fatos estavam instalados dois indivíduos suspeitos de integrarem organização criminosa responsável pela prática do tráfico de drogas e roubos na região, e que estariam envolvidos no homicídio de um policial que foi esquartejado, razão pela qual se deslocaram à residência apontada, oportunidade em que as esposas dos pacientes, ao avistarem a equipe, demonstraram nervosismo e ingressaram no imóvel, o que fez com que os agentes adentrassem a casa, lá encontrando as drogas e outros objetos ilícitos, circunstâncias que afastam a eiva suscitada na impetração. 
    Isso porque, como se sabe, nas infrações penais permanentes a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, que preceitua que ‘nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’. 
    A desnecessidade de mandado de busca e apreensão quando se trata de situação de flagrante delito é amplamente admitida pela doutrina, merecendo menção, no ponto, a lição de Eugênio Pacelli: 
    (…)
    Assim, tendo os policiais ingressado na residência dos pacientes porque, ao comparecerem ao local para confirmarem o teor de denúncia recebida, se depararam com suas esposas, que ficaram nervosas com a presença da guarnição e adentraram o imóvel, não há que se falar em necessidade de prévio mandado de busca e apreensão, tampouco em nulidade da prova obtida. 
    (…)
    Irretocável, portanto, o aresto impugnado, que concluiu pela ‘inexistência de nulidade processual referente a ausência de mandado de busca e apreensão domiciliar, tendo em vista que os acusados estavam sob investigação diante das denúncias de que faziam parte de uma facção criminosa da Bahia e que estariam com uma base no Mosqueiro para atuar no tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que após diligência na casa apontada como ponto de tráfico, foram encontradas as drogas, relógios, dinheiro e cinco aparelhos celulares’ (e-STJ fl. 826). 
    [...]”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator